Tribunal: TJSP
Processo: 2210485-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 4o e 5o da ECE n° 49/20, artigos 10, 11 e 32 da LCE n° 1.354/20. Suspensão do processo até o trânsito em julgado das ADI no 6.254-DF e 6.367-DF. – Suspensão do processo. Em 18-2-2022, monocraticamente, o Ministro Roberto Barroso julgou procedente o pedido formulado na RCL no 39.080-MA, para suspender o trâmite da Ação Direta de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 4o e 5o da ECE n° 49/20, artigos 10, 11 e 32 da LCE n° 1.354/20. Suspensão do processo até o trânsito em julgado das ADI no 6.254-DF e 6.367-DF. – Suspensão do processo. Em 18-2-2022, monocraticamente, o Ministro Roberto Barroso julgou procedente o pedido formulado na RCL no 39.080-MA, para suspender o trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0811902-97.2019.8.10.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, até o julgamento das ADI 6254, 6255, 6258 e 6271. O fundamento para a suspensão no caso da RCL no 39.080-MA é a impugnação simultânea de normas de reprodução obrigatória pelas Constituições Estadual. No que diz respeito às regras de transição, a redação da ECE no 49/20 (art. 4o), impugnada nesta ação, repete a EC no 103/19 (art. 4o), objeto da ADI no 6.254; embora a RCL no 39.080-MA tenha tratado de alíquotas reproduzidas pela CE do Maranhão, o fundamento da decisão se lastreia em jurisprudência pacífica do STF e se aplica à hipótese dos autos, em que as regras de transição contidas na EC no 103/19 (art. 4o), cuja redação foi repetida na ECE no 49/20, são objeto de impugnação na ADI no 6.254, que ainda não foi julgada. A decisão agravada não merece reparo. – Processo suspenso. Agravo interno desprovido.